Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0701013-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por SANT'ANNA VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS em favor de JOAO MARCELO DE SOUZA BASTOS (réu), em face da decisão (ID 36662195) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brasília, na Ação Penal no 0722668-80.2022.8.07.0001, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID 36662184), o impetrante expõe que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/06/2022 pela suposta prática de homicídio em desfavor de sua tia. No entanto, alega que o paciente sofre de transtornos mentais (esquizofrenia e dependência química), razão pela qual requer a conversão da prisão preventiva em medida cautelar de internação provisória. Afirma que, existindo indícios que ponham em cheque a higidez mental do acusado, pode ser decretada a internação provisória até que sobrevenha o laudo pericial que comprova a inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Acrescenta que o paciente esteve internado diversas vezes, faz uso de medicações controladas diariamente, já tentou suicídio por três vezes e possui plano de saúde, podendo custear a clínica psiquiátrica. Requer, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em medida cautelar de internação provisória. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 36662195) restou fundamentada pela existência de risco à ordem pública e na periculosidade e gravidade em concreto dos fatos, vez que o paciente teria, em tese, tirado a vida da sua tia, esfaqueando-a pelas costas. Em suas razões, o impetrante requer a conversão da prisão preventiva em medida cautelar de internação provisória, pois o paciente possui esquizofrenia e dependência química, esteve internado diversas vezes, faz uso de medicações controladas diariamente e já tentou suicídio por três vezes. Para aplicação da medida cautelar de internação provisória o art. 319, VII, CPP exige que o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, seja comprovada pelo perito a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do agente e exista o risco de reiteração criminosa. No caso dos autos, o crime foi praticado com violência, pois se trata de um suposto homicídio consumado e há risco de reiteração criminosa, tendo em vista a instabilidade mental do paciente, que, além desse episódio, já atentou contra sua própria vida, inclusive se jogando de um prédio (ID 36662204). Embora se exija a comprovação pericial da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, este Tribunal tem entendido que podem ser utilizadas outras provas do estado mental do acusado, ao menos de forma cautelar, enquanto não se concluir o exame de insanidade mental. O impetrante trouxe aos autos diversos relatórios médicos que comprovam que o paciente é portador de esquizofrenia diagnosticada há cerca de 15 anos, toma vários medicamentos controlados e já foi internado ao menos 6 vezes, como demonstra os documentos juntados aos IDs 36662203 a 36665714. Ressalte-se que o relatório de ID 36662201 demonstra que o paciente estava internado recentemente, em dezembro de 2021, recebendo alta no começo de 2022. Assim, há fortes indícios de que o paciente é portador de doença mental e possui integridade mental comprometida. Com efeito, submetê-lo ao cárcere seria incompatível com o tratamento que lhe é necessário. Dessa forma, entendo ser adequada e proporcional a conversão da prisão preventiva em medida provisória de internação, porquanto será eficiente para a garantia da ordem pública, não deixando de observar a atual situação de saúde do paciente. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para substituir a prisão preventiva do paciente pela medida cautelar de internação provisória a ser cumprida na clínica apontada ao ID 36665715. Ressalto que deverá ser apresentado comprovante da efetiva internação, no prazo de 2 dias, além da proibição de deixar a clínica sem a comunicação prévia deste Tribunal. Expeça-se alvará de soltura. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 24 de junho de 2022 17:20:52. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator